Tribunal: TJDFT
Processo: 0727851-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727851-66.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SUZANE DOS SANTOS LIMA RECORRIDO: AGNALDO ROCHA TEIXEIRA DA CRUZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ESTATUTO DA OAB. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. REVOGAÇÃO DO MANDATO. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA PELO MANDATÁRIO. PRETENSÃO NÃO PRESCRITA. SENTENÇA REFORMADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. CONTRATO ESCRITO DESTRUÍDO POR ENCHENTE. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. HONORÁRIOS DEVIDOS. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE CONSENSO. ARBITRAMENTO JUDICIAL. PARÂMETRO. TABELA DA OAB. PERCENTUAL COMPATÍVEL COM O TRABALHO REALIZADO E VALOR ECONÔMICO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A prescrição é limite temporal ao exercício da pretensão. Nos termos do art. 189 do Código Civil - CC, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição. Segundo a teoria da actio nata, o início do prazo deve ser o conhecimento da violação do direito. 2. A pretensão de arbitramento de honorários advocatícios é orientada pelo art. 206, 5o, II, do Código Civil, que define que prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão dos procuradores judiciais pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato. Quando não há contrato escrito, conta-se o prazo do encerramento da prestação do serviço (trânsito em julgado da decisão final, último ato praticado no processo ou revogação do mandato). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 3. No caso, descarta-se como marco inicial da contagem do prazo o trânsito em julgado da decisão final: a prestação dos serviços não se encerrou na fase de conhecimento e continuou na fase executiva. Também não se pode considerar como termo inicial o último ato praticado no processo pelo apelante. Ainda que o mandatário tenha substabelecido, reservou a si os poderes conferidos, de modo que houve mera cessão parcial da outorga, pois foi mantido o contrato celebrado entre o mandante e o mandatário. O substabelecente não perde os poderes e pode continuar a exercê-los. 4. À hipótese, é aplicável a revogação do mandato como termo inicial do prazo prescricional. Em tais casos, consoante a teoria da actio nata, apenas com a ciência de que houve a revogação do mandato é possível falar em inércia do mandatário. Precedentes do STJ. A revogação do mandato ocorreu quando a apelada constituiu novos advogados (12/7/2017). Todavia, a nova procuração não foi acompanhada de notificação do antigo advogado. É possível presumir a ciência do apelante apenas em 26/3/2019, quando juntou aos autos notificação para pagamento dos honorários. Portanto, entre o termo inicial do prazo prescricional (26/3/2019) e o ajuizamento da ação (9/8/2021), não houve transcurso do prazo de 5 (cinco) anos. 5. A Lei no 8.906/94 dispõe em seu art. 22 que a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários. Segundo o § 2o: “na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB”. Comprovada a prestação dos serviços, é devida a contraprestação, pois o ordenamento jurídico veda o enriquecimento indevido, nos termos do art. 884 do CC. 6. Na hipótese, o advogado mandatário e os substabelecidos atuaram no feito desde o ano de 1996 até que houvesse a revogação dos poderes em 2017. Durante todo o período, houve atuação adequada. O trâmite processual foi extenso e foram interpostos diversos recursos pela parte contrária, inclusive na fase executória. Ademais, nenhum valor foi pago pelos serviços prestados. Por consequência, é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios, em substituição aos honorários convencionais. 7. Diante da ausência de consenso entre as partes no tocante ao valor, serve como parâmetro orientador a tabela definida pelo Conselho Seccional da OAB do Distrito Federal. O percentual mínimo de 10% (dez) sobre o proveito econômico para impetração de mandado de segurança é compatível com o trabalho desenvolvido pelos advogados. 8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Invertido o ônus da sucumbência. Honorários majorados. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 206, § 5o, inciso II, do Código Civil, e 25 do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/1994), sustentando que a prescrição do direito de cobrança pelos serviços advocatícios tem como termo inicial a conclusão dos serviços, da cessação do contrato ou do mandato. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ e do TJDFT como paradigmas. Em adição, aponta ofensa ao artigo 22 da Lei 8.906/1994, argumentando que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios não corresponde ao serviço efetivado. Aventa divergência jurisprudencial em relação à matéria, trazendo julgado do STJ para ilustrar sua tese. Por fim, aponta ofensa ao artigo 128 do Código de Processo Civil, aduzindo que a fundamentação do julgado, referente ao substabelecimento da procuração, encerra inovação recursal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à aventada divergência jurisprudencial nem quanto à suposta negativa de vigência dos artigos 206 do CC e 25 da Lei 8.906/1994. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: "Consoante cediço no STJ, nos casos de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, a contagem do prazo prescricional quinquenal para exercício da pretensão de cobrança da verba honorária pactuada inicia-se da data em que o mandante/cliente é cientificado da renúncia ou revogação do mandato, à luz do artigo 25, inciso V, da Lei 8.906/94. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 1.063.002/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 19/4/2022.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 1.987.283/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.). Ressalto, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, que “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.987.845/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 23/6/2022). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto à apontada ofensa ao artigo 22 da Lei 8.906/1994 e à indicada divergência jurisprudencial, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, condensados no item 6 de sua ementa, no sentido de que “o advogado mandatário e os substabelecidos atuaram no feito desde o ano de 1996 até que houvesse a revogação dos poderes em 2017. Durante todo o período, houve atuação adequada. O trâmite processual foi extenso e foram interpostos diversos recursos pela parte contrária, inclusive na fase executória. Ademais, nenhum valor foi pago pelos serviços prestados.”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Pontuo que “A jurisprudência do STJ firmou o posicionamento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.153.999/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial quanto à alegada ofensa do artigo 128 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no REsp n. 1.962.563/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022.). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.934.602/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022.). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que “O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, só é admissível quando, além de opor a parte recorrente embargos de declaração na origem e suscitar a violação ao art. 1.022 do diploma legal, esta Corte reconhecer a ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado, situações não verificadas na hipótese em apreço.” (AgInt no AREsp n. 1.720.609/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 17/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009